Tribunal: TJSP
Processo: 1024531-98.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Cerceamento de defesa não evidenciado - Capitalização de juros - Previsão legal e contratual - Tarifa de Cadastro - Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS - Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Abusividade configurada ante a ausência de comprovação de que foram efetivamente prestados - Tarifa "cap. parc. premiável" –

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Cerceamento de defesa não evidenciado - Capitalização de juros - Previsão legal e contratual - Tarifa de Cadastro - Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS - Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Abusividade configurada ante a ausência de comprovação de que foram efetivamente prestados - Tarifa "cap. parc. premiável" – Abusividade configurada – Tarifa de seguro prestamista e auto casco – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) - Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária recursal.*